Tribunal: TJMT
Processo: 1032917-69.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032917-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANILO ANTONIO HELMANN - CPF: 333.564.249-04 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE MERO DIREITO DE PETIÇÃO E AÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA VEEMENTEMENTE NEGADA –
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO – JUNTADA DE ÁUDIO E TELAS SISTÊMICAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DAS PROVAS

– PEDIDO CONTRAPOSTO POR PESSOA JURIDICA – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO 31 DO FONAJE - MERO INCONFORMISMO CONTRA A PENALIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – PROVOCAÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de áudios e outros documentos, de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando a impugnação e o recurso são genéricos, este último limitado a atacar a condenação por litigância de má-fé.

Havendo comprovação da contratação e não havendo sequer impugnação dos documentos, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos e provocação indevida do Poder Judiciário.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, e a condenou ao pagamento de multa e honorários advocatícios por litigância de má-fé ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Proponho também JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte promovente a pagar o débito inscrito no valor R$ 938,97 (novecentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), corrigido pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Proponho, por fim, condenar a parte promovente como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 80, do CPC c/c artigo 55, da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença apenas no que se refere à condenação por pedido contraposto e litigância de má-fé, se limitando a fazer uso do direito de petição e de ação, e da alegação de impossibilidade de pedido contraposto formulado por pessoa jurídica.

Sem adentrar no mérito, ao final, de forma dissociada da fundamentação do recurso, formulou pedido de concessão da gratuidade da justiça e de afastamento da condenação em pedido contraposto e de litigância de má-fé.

Nas contrarrazões a recorrida, argui preliminar de impugnação a gratuidade da justiça. No mérito, pede a manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no Id. n° 189544249, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão

MÉRITO

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve juntada de áudio, histórico de consumo e ficha cadastral, sendo de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando a impugnação e o recurso são genéricos, este último limitado a atacar a condenação por litigância de má-fé e o pedido contraposto.

Havendo comprovação da contratação e não havendo sequer impugnação dos documentos, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos e provocação indevida do Poder Judiciário.

No que tange ao pedido contraposto, é admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica (Enunciado 31 Fonaje).

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,

suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024